Tribunal: STF
Processo: HC 200619
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Decisão monocrática concessiva da ordem. 3. Prisão preventiva. Substituição por prisão domiciliar. Organização criminosa. 4. Covid-19. Recomendação 62/2020 do CNJ. Paciente idoso (75 anos) e do grupo de risco (diabetes e hipertensão). Crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. 5. Pedido de reconsideração da decisão que não estendeu a ordem a mandado de prisão decorrente de condenação criminal. 6. Extemporaneidade do pedido. 7. Recomendação 62/2020 do CNJ não prevê a substituição por prisão domiciliar para apenados em regime fechado. 8. Agravo regimental desprovido e pedido de reconsideração negado.